Tribunal: CARF
Processo: 13888.001804/2007-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO AUGUSTO SEKEFF SALLEM
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-08-07

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13888.001804/2007-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-008.530 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
8 de julho de 2020
Recorrente
B.S.B. SERVICE LTDA EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2006
LANÇAMENTO.
FATOS
GERADORES
DE
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA DECORRENTES DE EXCLUSÃO DO SIMPLES.
Após decisão judicial transitada em julgado considerar indevida a exclusão da
empresa do Simples e anular o Ato Declaratório Executivo e os atos deste
decorrentes, deve ser considerado insubsistente o lançamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário, cancelando-se o lançamento. Votou pelas conclusões o
conselheiro Luís Henrique Dias Lima.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Augusto Sekeff Sallem - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira, Denny Medeiros da Silveira (Presidente), Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann
Júnior, Luís Henrique Dias Lima, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Rafael Mazzer de Oliveira
Ramos e Renata Toratti Cassini.
Relatório
Por bem transcrever a situação fática discutida nos autos, integro ao presente o
relatório redigido no Acórdão n. 03-33.031, pela 5a turma da Delegacia da Receita Federal do
Brasil em Brasília/DF:
Trata-se de crédito tributário constituído contra B.S.B - Service Ltda EPP, por
intermédio da notificação de lançamento - DEBCAD — 37.071.152-1, no valor de R$
72.186,00 (setenta e dois mil cento e oitenta e seis reais) consolidado em 22/03/2007,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13888.001804/2007-14
Fl. 282
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-008.530 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.001804/2007-14

referente ao período de 01/2006 a 11/2006, correspondente As contribuições destinadas
à Seguridade Social, referentes à parcela da empresa, incluindo o financiamento dos
benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa
decorrente dos riscos ambientais do trabalho e as destinadas a outras entidades e fundos,
incidentes sobre a remuneração paga a segurados empregados e contribuintes
individuais.
Da Impugnação
A empresa apresentou impugnação tempestiva, às fls. 52/74, alegando, em síntese:
- nulidade da notificação, uma vez que a decisão que a excluiu do SIMPLES ainda se
encontra pendente de decisão definitiva na esfera administrativa;
- que não há vedação, nos termos do parágrafo 4° do artigo 9° da Lei n° 9.317, para que
empresas que exerçam atividades de comércio e prestação de serviços de manutenção
mecânica, elétrica, caldeiraria e montagens industriais possam optar pelo Sistema
Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições — SIMPLES;
- que a presente NFLD não pode servir de base para a elaboração de Representação
Fiscal para Fins Penais, uma vez que o crédito constituído não é definitivo;
- aplicação indevida da taxa Selic, devendo ser aplicado, nos casos de mora, o
percentual de 1% (um por cento), previsto no parágrafo 1° do artigo 161 do Código
Tributário Nacional;
- necessidade de se excluir do lançamento as competências fulminadas pelo instituto
decadencial.
Da Diligência
Verificado que a Manifestação de Inconformidade (Proc. 13888.001918/2005-01),
protocolada junto à Delegacia de Julgamento de Ribeirão Preto — SP, contra o Ato
Declaratório Executivo DRF/PCA n° 31, de 16/10/2006, que excluiu a notificada do
SIMPLES, com efeitos a partir de 01/2006, ainda se encontrava pendente de decisão
administrativa definitiva, foi proposto o encaminhamento dos autos à DRF de
Piracicaba, para que fosse feito o devido acompanhamento da Manifestação de
Inconformidade interposta pela empresa e que, somente após o trânsito em julgado
administrativo da decisão, fossem os autos encaminhados novamente a esta DRJ para
julgamento.
Em
24/07/2009,
o
Serviço
de
Controle
e
Acompanhamento
Tributário/
SECAT/EQPREV da Delegacia da Receita Federal do Brasil em Piracicaba/SP emitiu
despacho, h. fl. 104, encaminhando os autos a DRJ/BSB, informando o que se segue:
- que o contribuinte impetrou Mandado de Segurança (Processo n° 2007.61.09.003913-
7), com pedido de liminar contra o Ato Declaratório n° 31/2006, objetivando a
reinclusão no SIMPLES e a suspensão da exigência de créditos previdenciários, bem
como o trancamento de qualquer representação fiscal de crime contra a ordem tributária;
- que a liminar foi indeferida, em 16/05/2007, e que o provimento no Agravo n°
2007.03.00.069575-4 perdeu objeto com a publicação da sentença que extinguiu a ação
sem julgamento do mérito, sendo que a apelação ao TRF da 3' Regido foi recebida no
seu efeito meramente devolutivo.
A autoridade julgadora entendeu que a manifestação de inconformidade contra o
Ato Declaratório que excluiu a empresa do Simples Nacional não impedia o lançamento, que
protegeu o crédito tributário da decadência. Amparou-se nos arts. 142 e 152, III, do CTN e 74, §
11 da Lei n. 9.430/96.
Fl. 283
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-008.530 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.001804/2007-14

Menciona que a recorrente renunciou à via administrativa ao impetrar Mandado
de Segurança, com pedido de liminar, contra o Ato Declaratório n. 31/2006, na forma do art. 25
da Portaria RFB n. 10.875/2007, tendo malgrado decisão desfavorável da justiça.
Prossegue afirmando não haver decadência dos créditos constituídos referentes às
competências 1 a 12/2006, porquanto fora cientifica do lançamento em 27/3/2007.
Informou que a cobrança de taxas Selic obedeceu ao art. 34 da Lei n. 8.212/91.
Ao fim, não atendeu o pedido de trancamento da Representação Fiscal para Fins
Penais, por não constar qualquer menção a esta nos autos.
Ciência postal realizada em 28/9/2009, conforme AR à fl. 229.
Recurso voluntário apresentado em 27/10/2009, às fls. 231/271.
O recorrente requer a suspensão do processo administrativa até sobrevir o
julgamento final no Mandado de Segurança impetrado.
Pleiteia a nulidade da NFLD pela impossibilidade de exigir o pagamento das
contribuições sociais enquanto não decidido o processo administrativo de exclusão do Simples.
Discorre sobre o desenquadramento do Simples, defendendo que sua inclusão no
regime simplificado decorre da inexistência de vedação expressa nas atividades de comércio e
prestação de serviços de manutenção mecânica, elétrica, caldeiraria e montagens industriais, nos
termos do art. 9o, § 4o, da Lei n. 9.317, impondo-se a anulação do Ato Declaratório DRF/PCA n.
31/2006, que promoveu a exclusão da recorrente com efeito retroativo desde 1/1/2002, e do
Despacho Decisório DRF/Piracicaba-SP n. 804/2006.
Cita que o RADA ignorou os créditos previdenciários que a recorrente possuía.
Emenda, ainda, que a NFLD não pode ser base para Representação Fiscal para Fins Penais.
Reputa serem indevidos os juros à taxa Selic, devendo serem reduzidos ao
percentual de 1% ao mês.
Pugna pela decadência dos créditos constituídos em 11/2002 a 13/2002.
Ao fim, requer a aplicação dos dispositivos na Lei n. 11.941/09, para minorar as
multas impostas pela fiscalização.
Assim resumiu seus pedidos:
Diante do exposto, requer a suspensão do presente processo administrativo, até o
julgamento final do Mandado de Segurança, diante da decisão nos autos do agravo de
instrumento, sob pena de desobediência judicial.
Todavia, não sendo esse o entendimento de V.Sas., digne-se de receber e processar o
presente recurso, para o fim de julga PROCEDENTE o presente determinando o
cancelamento da NFLD, bem como, que se proceda a anulação do ato de
Lançamento dos débitos em debate.
Fl. 284
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-008.530 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.001804/2007-14

Ainda, caso não seja esse o entendimento de V.Sas., qual seja, para cancelamento da
NFLD em debate, julgar PROCEDENTE o presente recurso para o fim de determinar a
revisão e retificação do lançamento da NFLD, determinado
I.) a aplicação de juros moratórios ao montante de 1% (um por cento) ao mês;
II.) a exclusão dos períodos constantes na NFLD, nas quais incidem o instituto
decadencial; e
III.) os benefícios introduzidos pela lei n° 11.941/09, especialmente no art. 10 e seus
parágrafos.
Por derradeiro, requer o trancamento imediato da Representação Fiscal para Fins Penais
por não haver incorrido a recorrente em ilícito penal, aplicável ao caso. (grifei)
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Márcio Augusto Sekeff Sallem, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade. Deve, portanto, ser conhecido.
A Súmula n. 77 do CARF autoriza o procedimento de lançamento de ofício dos
créditos tributários decorrentes da exclusão do Simples, ainda que pendente de julgamento a
manifestação de inconformidade manejada contrariamente o Ato Declaratório Executivo (ADE):
A possibilidade de discussão administrativa do Ato Declaratório Executivo (ADE) de
exclusão do Simples não impede o lançamento de ofício dos créditos tributários devidos
em face da exclusão. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU
de 08/06/2018).
O efeito imediato da exclusão do regime simplificado da Lei n. 9.317/96 é a
tributação pelas regras aplicáveis às empresas em geral, por força do art. 16 da Lei citada:
Art. 16. A pessoa jurídica excluída do SIMPLES sujeitar-se-á, a partir do período em
que se processarem os efeitos da exclusão, às normas de tributação aplicáveis às demais
pessoas jurídicas.
Contra à vedação à reinclusão no Simples e à edição do ADE DRF/PC n. 31/2006,
o contribuinte manejou manifestação de inconformidade e também Mandado de Segurança (MS)
n. 2007.61.09.003913-7, tendo sua tramitação sido resumida pelo Despacho de Arquivamento
nos autos do Processo n. 13888.001918/2005-01:
Trata-se de PAJ vinculado ao MS no 2007.61.09.003913-7, em que a impetrante
pleiteava a concessão de antecipação de tutela recursal para determinar a reinclusão da
impetrante no SIMPLES, a suspensão e insubsistência dos autos de infração
previdenciários, bem como o sobrestamento de qualquer representação fiscal de crime
contra a ordem tributária. Conforme decisão prolatada em sede de exame recursal, foi
deferida a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar a reinclusão da
agravante no SIMPLES, suspendendo qualquer consequência advinda de sua exclusão.
Fl. 285
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-008.530 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.001804/2007-14

Consoante Expediente Processual no 40931/2015, foi dado provimento à apelação
interposta pela impetrante, para reformar a sentença recorrida, afastando a
extinção do feito, sem apreciação do mérito e, nos termos do artigo 515, § 3o, do
CPC, foi concedida a segurança pleiteada, para afastar o Ato Declaratório
Executivo DRF/PC no 31, de 16/10/2006, que excluiu a impetrante do SIMPLES,
com efeitos a partir de 01/01/2006, restando anulado os demais atos dele
decorrentes.
Tendo em vista que a última decisão proferida nestes autos transitou em julgado em
29/02/2016 e que os autos encontram-se arquivados na origem desde 27/01/2017,
proponho o encaminhamento do mesmo para o Arquivo Único para a guarda pelo prazo
de 07 (sete) anos, contados a partir do encerramento da tramitação, de acordo com o
disposto no Código de Classificação e na Tabela de Temporalidade e Destinação dos
Documentos de Arquivos relativos às atividades-fim da RFB, aprovados pela Portaria
AN no 291, de 23.11.2016. (grifei)
Para que não haja dúvidas, a Apelação Cível n. 0003913-30.2007.4.03.6109/SP,
publicada no Diário Eletrônico da Justiça Federal da 3a Região, na edição n. 221/2015, de
1/12/2015, decidiu favoravelmente ao contribuinte, anulando não apenas a exclusão do Simples,
como os atos desta decorrentes. Veja:
Desta feita, considerando que a atividade da impetrante não necessita de profissional
legalmente habilitado para o seu exercício, as vedações contidas no inciso XIII do artigo
9o da Lei no 9.317/96 não lhe são aplicáveis.
Ante o exposto, com fulcro no artigo 557 do CPC, DOU PROVIMENTO à apelação
interposta, para reformar a sentença recorrida, afastando a extinção do feito, sem
apreciação do mérito e, nos termos do artigo 515, § 3o, do CPC, CONCEDO A
SEGURANÇA PLEITEADA, para afastar o Ato Declaratório Executivo DRF/PC no 31,
de 16/10/2006, que excluiu a impetrante do SIMPLES, com efeitos a partir de
01/01/2006, restando anulados os demais atos dele decorrentes.
Cabe-me apenas considerar insubsistente o lançamento no Debcad 37.071.152-1.
CONCLUSÃO
Voto em dar provimento ao recurso voluntário, cancelando o lançamento.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Augusto Sekeff Sallem

Fl. 286
DF CARF MF
Documento nato-digital